Tribunal: TJPA
Processo: 0805667-69.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5983 - CNPJ/Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas
Data de julgamento: 2021-07-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805667-69.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: PLATIBEL IND E COM DE PLASTICOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. DECISÃO DE PISO QUE INDEFERIU O REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO PARA OS SÓCIOS ANTE A AUSÊNCIA DE
INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DESNECESSIDADE. HIPÓTESE QUE DECORRE DA LEI. ART. 135, III, 124, 133, DO CTN CTN. PRECEDENTES DO STJ.
OS REPRESENTANTES DAS PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO SÃO PESSOALMENTE RESPONSÁVEIS PELOS CRÉDITOS CORRESPONDENTES ÀS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS RESULTANTES DE INFRAÇÃO DE LEI. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

A possibilidade de redirecionar a execução fiscal em face dos sócios e diretores, na qualidade de responsáveis tributários, está disciplinada no art. 135, III, do CTN
.

2.

Evidenciadas as situações previstas no referido dispositivo, assim como nos arts. 124, 133 do CTN, como na hipótese, não se apresenta impositiva a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, podendo o julgador determinar diretamente o redirecionamento da execução fiscal para responsabilizar a sociedade
.

3.

Agravo de Instrumento conhecido e provido, nos termos do voto da relatora.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Agravo de Instrumento nº
0805667-69.2020.8.14.0000
.

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa),
26
de julho

de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, com esteio no art. 1.015 e seguintes do Código de Processo Civil, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marituba/Pa, nos autos da
Ação Execução Fiscal
n°
0800381-36.2019.814.0133
proposta em face de
PLATIBEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA
.

Em síntese, o feito executivo fiscal foi proposto, inicialmente, em desfavor da empresa PLATIBEL IND E COM DE PLASTICOS LTDA, com intuito de satisfazer o crédito tributário, no importe de R$ 483.833,77 (Quatrocentos e Oitenta e Três Mil e Oitocentos e Trinta e Três Reais e Setenta e Sete Centavos), decorrente de dívida ativa de ICMS, conforme Certidões de Dívida Ativa Tributária constantes nos autos principais.

Não obstante, foi ajuizada pelo exequente ação Cautelar Fiscal n.º 0831445-79.2018.8.14.0301, contra a empresa ora executada, seus
sócios e pessoas jurídicas do mesmo grupo familiar
, na qual restou reconhecida, a ocorrência
de indícios de fraude perpetrada pelas empresas e sócios integrantes do grupo econômico, tendentes à viabilização de sonegação fiscal e/ou ao esvaziamento patrimonial dos reais devedores.

Desta feita, foram deferidos pedidos liminares, no sentido de reconhecer a ineficácia da personalidade jurídica para fins de cobrança de dívida ativa, reconhecendo a existência de grupo econômico de fato, bem como, deferir arresto via RENAJUS, BACENJUD e SERAJUD, de todos os requeridos, pessoas físicas e jurídicas.

Assim, informado o juízo da execução fiscal sobre o deferimento da medida cautelar para requerer o redirecionamento da execução contra as outras pessoas a que se refere a decisão na ação cautelar, o magistrado indeferiu o pedido, ao argumento de que para a inclusão na forma requerida seria necessária a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

Contra a decisão, insurge o presente Agravo de Instrumento, sustentando que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica não se aplica às execuções fiscais, posto que possuem regramento legal especial, aplicando-se o CPC apenas de forma subsidiária, quando compatíveis com as determinações específicas (art. 1º, LEF), o que não é o caso dos arts. 133 a 137 do NCPC, que regulamentam o incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

Afirma que admitir a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, implicando na automática suspensão do processo (art. 134, §3º, NCPC) e facultando ampla discussão e instrução probatória sem a garantia da dívida, seria desrespeitar a sistemática central ao processo de execução fiscal que somente admite que o sujeito passivo apresente defesa após a garantia do juízo, por meio de embargos à execução.

Não obstante, fundamenta que declaração de responsabilidade tributária dos recorrentes não decorre da desconsideração da personalidade jurídica de pessoas jurídicas, mas de expressa determinação legal, consoante art. 124, I, e art. 135, ambos do CTN.

Em sendo assim, argumentando não ser admissível a suspensão da ação de execução fiscal em hipótese de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, e a reforma da decisão agravada para que o ente estadual possa dar o devido prosseguimento à ação de execução fiscal com a inclusão dos demais membros do grupo econômico.

Coube a mim a relatoria do feito por distribuição.

Em sede de cognição sumária, concedi o efeito requerido ante a presença de seus requisitos legais.

Não foram apresentadas contrarrazões.

Desnecessária a intervenção do Ministério Público nas ações de execução fiscal, nos termos do enunciado da Súmula 189 do STJ.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

O cerne recursal gira em torno do acerto ou não da decisão de piso que indeferiu o pedid
o de redirecionamento da execução contra os sócios da pessoa jurídica agravada, ao argumento de que para a inclusão na forma requerida seria necessária a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

Pois bem. Sem delongas, relevo ser perfeitamente possível o
redirecionamento da execução fiscal para os sócios e diretores, na qualidade de responsáveis tributários.

A inclusão de sócios administradores, diretores, gerentes ou representantes da executada no polo passivo da execução fiscal é matéria disciplinada nos artigos
134
e
135
do
CTN
e somente é cabível nos casos de gestão com excesso de poderes, infração à lei, ao contrato ou estatuto social ou, ainda, na hipótese de dissolução irregular da sociedade (Súmula 435 do STJ) (
REsp 474.105/SP
, Rel. Min. Eliana Calmon, DJU de 19.12.03; EREsp 260.017, Rel. Min. José Delgado, DJU de 19.4.2004; ERESP 174.532/PR, DJ 20/08/2001;
REsp 513.555/PR
, DJ 06/10/2003;
AgRg no Ag 613.619/MG
, DJ 20.06.2005;
REsp 228.030/PR
, DJ 13.06.2005).

Vejamos:

Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos:

(...)

III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.

Evidenciadas as situações previstas no art. 135, III, como na hipótese, não se apresenta impositiva a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, podendo o julgador determinar diretamente o redirecionamento da execução fiscal para responsabilizar a sociedade.

A possibilidade não implica em violação ao contraditório e ao devido processo legal, uma vez que
a pessoa jurídica executada, vincula-se aos agravantes que a representam.

Acerca do tema, a
jurisprudência pátria possui entendimento firme no sentido de ser desnecessária a instauração do referido incidente para se proceder ao redirecionamento da execução em face dos sócios-administradores, quando evidenciadas as situações previstas no art. 135, III, 124, 133, todos do CTN.

Neste sentido, cito posicionamento do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. SUCESSÃO DE EMPRESAS. GRUPO ECONÔMICO DE FATO. CONFUSÃO PATRIMONIAL. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DESNECESSIDADE. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022, DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA.

I - Impõe-se o afastamento de alegada violação do art. 1.022 do CPC/2015, quando a questão apontada como omitida pelo recorrente foi examinada no acórdão recorrido, caracterizando o intuito revisional dos embargos de declaração.

II - Na origem, foi interposto agravo de instrumento contra decisão que, em via de execução fiscal, deferiu a inclusão da ora recorrente no polo passivo do feito executivo, em razão da configuração de sucessão empresarial por aquisição do fundo de comércio da empresa sucedida.

III - Verificado, com base no conteúdo probatório dos autos, a existência de grupo econômico e confusão patrimonial, apresenta-se inviável o reexame de tais elementos no âmbito do recurso especial, atraindo o óbice da Súmula n. 7/STJ.

IV - A previsão constante no art. 134, caput, do CPC/2015, sobre o cabimento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, na execução fundada em título executivo extrajudicial, não implica a incidência do incidente na execução fiscal regida pela Lei n. 6.830/1980, verificando-se verdadeira incompatibilidade entre o regime geral do Código de Processo Civil e a Lei de Execuções, que diversamente da Lei geral, não comporta a apresentação de defesa sem prévia garantia do juízo, nem a automática suspensão do processo, conforme a previsão do art. 134, § 3º, do CPC/2015. Na execução fiscal "a aplicação do CPC é subsidiária, ou seja, fica reservada para as situações em que as referidas leis são silentes e no que com elas compatível" (REsp n. 1.431.155/PB, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 27/5/2014).

V - Evidenciadas as situações previstas nos arts. 124, 133 e 135, todos do CTN, não se apresenta impositiva a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, podendo o julgador determinar diretamente o redirecionamento da execução fiscal para responsabilizar a sociedade na sucessão empresarial. Seria contraditório afastar a instauração do incidente para atingir os sócios-administradores (art. 135, III, do CTN), mas exigi-la para mirar pessoas jurídicas que constituem grupos econômicos para blindar o patrimônio em comum, sendo que nas duas hipóteses há responsabilidade por atuação irregular, em descumprimento das obrigações tributárias, não havendo que se falar em desconsideração da personalidade jurídica, mas sim de imputação de responsabilidade tributária pessoal e direta pelo ilícito.

VI - Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, improvido.

(REsp 1786311/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/05/2019, DJe 14/05/2019)

Ademais, em prestigio ao direito à ampla defesa e ao contraditório, o responsável tributário poderá se defender através da Exceção de Pré-Executividade ou nos próprios Embargos à Execução.

Desta feita, vislumbro razão ao ente público embargante,
não havendo que se falar em instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, posto que a responsabilidade tributária decorre de expressa determinação legal.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, DANDO-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão agravada, nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

P.R.I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém (Pa),
26
de julho

de 2021.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN
,

Relatora

Belém, 09/08/2021